Tribunal: TJDFT
Processo: 0003180-29.1998.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0003180-29.1998.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTONIO ALBERTO BOQUADY, ANTONIO ALVES ALBUQUERQUE, CLAYR ROCHEFORT DE ALMEIDA, EDINA DE CASTRO GARCIA ORTIZ, EUSTAQUIO JOSE FERREIRA SANTOS, JARY XAVIER DE LIMA, JOAO ALCEBIADES DE MOURA FE, JOAO BATISTA DE MORAES, JOAO EDUARDO FIRME, LOURDES VITORINO DE ALMEIDA, LUTERO ALVES DOS SANTOS, LUZIA OLIVEIRA CHAVES, MARIA ESTEFANIA DOS SANTOS, MARIA GEOVANY BEZERRA FREITAS DIAS, MAURICIO RODRIGUES BARBOSA, MERSIA MELLO MEIRELLES, NILMA RAMOS DE LIMA SILVA, SEBASTIAO GOMES DE CARVALHO, SERGIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SILVIO DE MORAIS VIEIRA, SOLANGE TAVARES DOS REIS, ANTONIO POMPEU DE SOUSA, CICERA BEZERRA MILHOMEM, FATIMA REGINA DE CARVALHO PORTILHO, ROSALIA DA COSTA MARINHO VIEIRA, NADIA FERREIRA PENNA, MAURICIO PALMEIRA DE SOUSA, MARIA DA GLORIA ALMEIDA SANTOS, ZARIFE HAMU, SILMAR BATISTA LACERDA, ANTONIO ADAILDO DOS SANTOS RODRIGUES, MARIA LUZIA C. C. NETO, ONAIDE TAVARES DE OLIVEIRA, REGINA RODRIGUES DE ANDRADE, ANANIAS ARAÚJO DO PRADO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, ARPEG CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME DESPACHO Conforme registrado no despacho de ID 31369202, durante o período de inclusão da impugnação do Distrito Federal em pauta de julgamento (na data de 13/04/2020) até a conclusão subsequente a este relator, ocorrida em 02/12/2021, foram juntados diversos documentos aos autos. Assim, mostrou-se necessário chamar o feito a ordem, com continuidade no presente despacho. Portanto, chamo o feito à ordem. Entre esses documentos, consta que no dia 25/06/2021 foi juntado substabelecimento sem reserva de poderes do advogado Sau Ferreira Santos, OAB/DF no 3082, para as advogadas Maria Aparecida Guimarães Santos, OAB/DF no 14.192; Janaína Guimarães Santos, OAB/DF no 14.500; Jackeline Guimarães Santos, OAB/DF no 23.694; e Jamila Guimarães Santos, OAB/DF no 35.559, conforme ID 26790057 (ID 26790055 e 26790056). Todavia, o acórdão disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico do dia 13/08/2021 (ID 28132236) não observou o referido substabelecimento, de forma que, a fim de se evitar nulidade, deve ser republicado em relação às aludidas causídicas. Por conseguinte, nada a prover, por ora, em relação à petição do executado de ID 32844018, protocolizada em 17/02/2022, dada a necessidade de republicação do acórdão. Ademais, a fim de garantir maior efetividade e celeridade do feito, notadamente em razão da petição do executado de ID 32844018, deve ser deferido, desde já, o pedido de prorrogação do prazo requerido na petição de ID 32613608, bem como intimados os exequentes para se manifestarem sobre as fichas financeiras juntadas pelo Distrito Federal nos ID’s 32286475, 32286476 e 32286477, em cooperação e em atenção à manifestação da Contadoria Judicial de ID 31206765. Diante do exposto: 1. determino a republicação do acórdão de ID 19699065, que julgou a impugnação do Distrito Federal, em relação aos exequentes patrocinados pelo advogado Sau Ferreira Santos, OAB/DF no 3082, diante do substabelecimento sem reserva de poderes para as advogadas Maria Aparecida Guimarães Santos, no OAB/DF 14.192; Janaína Guimarães Santos, OAB/DF no 14.500; Jackeline Guimarães Santos, OAB/DF no 23.694; e Jamila Guimarães Santos, OAB/DF no 35.559, conforme ID 26790057; 2. determino seja oficiado à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE para, em atenção ao Ofício no 3540/2021-COORPRE, de 30/09/2021 (ID 29517539 e 29517540), informar-lhe acerca da republicação do acórdão que julgou a impugnação do executado. 3. defiro o pedido de prorrogação do prazo requerido na petição dos exequentes de ID 32613608, a fim de que seja cumprida a determinação contida no item 1 do despacho de ID 31369202, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. 4. intimem-se os exequentes para se manifestarem sobre as fichas financeiras juntadas pelo Distrito Federal nos ID’s 32286475, 32286476 e 32286477, em cooperação e em atenção à manifestação da Contadoria Judicial de ID 31206765. Prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator